Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Portanto, o pedido de revisão da prestação alimentar deve ser consubstanciado em demonstração de alteração da situação fática.
4. Conquanto não se possa desconsiderar que os gastos com a menor têm aumentado, tanto porque já chegou à adolescência quanto porque possui diagnóstico de autismo severo, epilepsia e microcefalia, por outro lado, não se pode fechar os olhos para o fato de que o requerido contribui com praticamente toda sua renda para o sustento da menor e da ex-companheira.
5. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a manutenção do valor que vem sendo pago pelo alimentante.
6. Negou-se provimento ao recurso.